Tribunal: TJDFT
Processo: 0708859-74.2023.8.07.0005
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-11
Data de publicação: 2025-10-01

Ementa:
EMENTA: DIREITO CIVIL E DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. APELAÇÃO CÍVEL. GUARDA COMPARTILHADA. ALTERAÇÃO DE GUARDA. INVIABILIDADE. CONVIVÊNCIA PATERNA. CONDIÇÃO ITINERANTE DO GENITOR. REGIME DE CONVIVÊNCIA . INALTERÁVEL. MELHOR INTERESSE DA CRIANÇA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1.Recurso de apelação interposto por genitor contra sentença que concedeu guarda compartilhada à genitora e regulamentou direito de convivência do pai com o filho menor, diagnosticado com autismo (grau 1), fixando visitas quinzenais e datas comemorativas.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2.A questão em discussão consiste em saber se: (i) a condição profissional itinerante do genitor inviabiliza a guarda compartilhada; e (ii) se o regime de convivência definido deve ser alterado para se ajustar à rotina do pai, em observância ao melhor interesse da criança.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A guarda compartilhada é o modelo que mais preserva os direitos da criança à convivência com ambos os genitores, conforme previsto no art. 1.583, § 1o, do CC.
4. A condição profissional do genitor, embora envolva deslocamentos, não impede o exercício da convivência com o filho nos moldes definidos na sentença, sendo razoável exigir esforço para comparecimento nas datas fixadas.
5. A manutenção da convivência quinzenal e nos feriados atende ao melhor interesse da criança, garantindo estabilidade, rotina terapêutica e fortalecimento do vínculo paterno-filial.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6.Recurso conhecido e desprovido. Majoração dos honorários advocatícios em 2% (dois por cento), nos termos do art. 85, § 11, do CPC.
Tese de julgamento: “1. A guarda compartilhada não se afasta pela condição profissional itinerante de um dos genitores. 2. O regime de convivência deve ser compatível com o melhor interesse da criança, ainda que exija esforço do genitor para cumprimento.”
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 227; CC, arts 1.583, § 1o e 1.589; ECA, arts. 4o e 35; CPC, art. 85, § 11.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 2023684, 0744836-94.2023.8.07.0016, Relator(a): JANSEN FIALHO DE ALMEIDA, 4a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 17/07/2025, publicado no DJe: 29/07/2025; Acórdão 2010302, 0705686-84.2024.8.07.0012, Relator(a): VERA ANDRIGHI, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 11/06/2025, publicado no DJe: 04/07/2025; Acórdão 2009144, 0761742-28.2024.8.07.0016, Relator(a): SANDRA REVES, 7a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 11/06/2025, publicado no DJe: 02/07/2025.